Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação do réu. O apelante alega equívoco na sentença por não ter sido previamente intimado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de citação do réu, demanda a prévia intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo indispensável à sua existência e validade, conforme o art. 239 do CPC. A ausência de citação do réu, constatada após diligência infrutífera para sua localização, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A extinção do processo fundamentada na ausência de citação não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, distinguindo-se da hipótese de extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
5. A alegação de violação aos princípios da primazia do mérito, aproveitamento dos atos processuais e instrumentalidade das formas não autoriza a eternização do processo, devendo prevalecer o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 7/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019.

(r)